Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0732021-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por DAVIDE MORRONE DE AZEVEDO MUNIZ em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação cominatória no 0706473-03.2021.8.07.0018 por ele ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência consistente no fornecimento do medicamento DUPILUMABE para o tratamento de dermatite atópica grave. Eis o teor do decisum questionado (ID. 104912869 dos autos de origem): “(...) I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, ID 103958003, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT consignou: " Considerando que, segundo literatura especializada e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e europeia, existem opções ao dupilumabe para o tratamento dos casos de dermatite atópica grave refratários à terapia padrão, tais como os fármacos imunossupressores metotrexato, ciclosporina, micofenolato de mofetila e azatioprina (vide itens 3.2 e 3.4). Considerando que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pela paciente, a saber: ciclosporina e metotrexato. Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. Salientamos que este NATJUS, seguindo orientações dos órgãos julgadores responsáveis, leva em consideração nas suas conclusões não somente se o medicamento demandado é ou não eficaz no tratamento da patologia do autor do processo, mas também se todas as opções terapêuticas disponíveis no SUS foram ou não utilizadas. Isto justifica o motivo pelo qual o teor da conclusão desta nota técnica é distinto do apresentado na nota técnica exemplificativa anexada ao processo pelos advogados do paciente (ID 102413172). Diferentemente do presente caso, o autor do processo tratado pela nota técnica exemplificativa já havia utilizado todos os tratamentos sistêmicos disponíveis no SUS para formas graves de dermatite atópica. O relatório anexado ao processo descreve que a médica assistente optou por não utilizar imunossupressores (ciclosporina, metotrexato, azatioprina e micofenolato de mofetila) para tratar o paciente porque o uso de corticoide oral constante teria um risco aumentado para imunossupressão e adquirir COVID 19 com maior gravidade. Ressaltamos que este NATJUS não valida os argumentos apresentados pela médica assistente para a não utilização das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, pois o uso do imunossupressor se faz a fim de otimizar a terapêutica e permitir a diminuição da dose do corticoide empregada no tratamento. Além disso, o dupilumabe é também um medicamento imunobiológico, não havendo estudos que o comparem com os imunossupressores sistêmicos orais que demonstrem que ele seja mais seguro e com potencial de menor risco de infecção frente aos demais. Em situações nas quais não foram tentadas todas as alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, questiona-se o objetivo de programas de empresas farmacêuticas que fornecem "gratuitamente" aos pacientes fármacos de altíssimo custo (vide item2.13) não padronizados pelo SUS, criando expectativas, e depois suspendem o seu fornecimento (vide item 1.6), restando ao paciente a judicialização, como única alternativa para prosseguir com seu tratamento." Da análise dos autos não restou comprovado que o medicamento pleiteado seja o único capaz de tratar a enfermidade que acomete a parte autora, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS, "existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pela paciente, a saber: ciclosporina e metotrexato" Além disso, o Núcleo de Apoio Técnico que assessora este Juízo apontou também o alto custo da medicação, dentre outros fatores, para se manifestar desfavorável a demanda. Consultado acerca do parecer do NATJUS, o médico assistente da parte autora, ID 104713472, reiterou a prescrição inicial, argumentando que já foram esgotadas as alternativas terapêuticas seguras, contudo, não demonstrou que o paciente já utilizou as opões terapêuticas apontadas pelo NATJUS. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. Não por outro motivo, em vários países do mundo, as agências internacionais condicionam a recomendação do custeio desta tecnologia em seus sistemas de saúde, à redução de preço e "somente para os casos com doença leve a moderada (CVF entre 50 e 80% do previsto)". 1 _ Assim, (I) considerando que existem outras opões terapêuticas disponíveis no SUS que não foram utilizadas pelo paciente; II) o alto custo do medicamento, (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. (...)” Em suas razões recursais (ID. 29695037, p. 01-08), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi diagnosticado com dermatite atópica grave, a qual não responde aos tratamentos tradicionais, sendo-lhe indicado o uso do medicamento “Dupilumabe” (p. 02); b) contudo, tal medicamento é de alto custo e não possui condições de arcar com o seu uso (p. 02); c) a médica que o acompanha dispõe especificamente para o uso do medicamento em questão, o qual tem mínimos efeitos colaterais (p. 02-03); d) a situação em tela não se amolda ao entendimento da jurisprudência de que é necessário o esgotamento das alternativas disponíveis no SUS, pois já é sabido que o requerente é refratário aos tratamentos convencionais e que as pesquisas médicas especializadas demonstram que os imunossupressores disponíveis no SUS trazem riscos agravados, caso o autor seja contaminado pelo COVID-19 (p. 04-05); e) as medicações recomendadas na Nota Técnica apresentada também não são padronizados para o tratamento da dermatite atópica grave (p. 05); f) há julgado desta Corte de Justiça concedendo o citado medicamento, sendo que o mesmo foi mantido pelo STF (p. 05-07). Requer, inicialmente, a concessão de tutela recursal para que seja-lhe disponibilizado, de logo, o referido medicamento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar ao DISTRITO FEDERAL que seja condenado a fornecer o medicamento, na forma recomendada pela medica que lhe assiste (p. 08). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 29695039, p. 03). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequencia, de provimento do presente recurso – não resta evidenciado nesta primeira leitura dos autos, sendo necessária uma análise mais aprofundada dos documentos e dos relatórios médicos juntados pela parte. Quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, entendo, igualmente, que não resta presente, visto que a patologia do agravante – ainda que seja classificada como grave –, não lhe causa risco de morte ou de sequelas irreversíveis, circunstâncias esta que não autorizam uma pronta intervenção deste órgão julgador. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, considerando a intervenção do Ministério Público na origem (ID. 29695045), dê vista a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora